Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PCD. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que excluiu candidata da lista de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) em concurso público para o cargo de Escriturário do Banco de Brasília (BRB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condição clínica da candidata, diagnosticada com narcolepsia-cataplexia, configura deficiência nos termos da legislação vigente, apta a justificar sua inclusão na reserva de vagas para PcD em concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 2o da Lei no 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
4. A avaliação biopsicossocial da banca examinadora concluiu que a candidata não apresenta perda funcional ou redução da capacidade laborativa.
5. A prova pericial produzida ratificou a decisão administrativa de que a candidata possui disfunção neurofisiológica do sono, tratável e sem impacto relevante na autonomia ou participação social, concluindo que a condição da autora não se enquadra como deficiência nos termos legais.
6. Não se desincumbido a parte autora da demonstração inequívoca da sua condição de pessoa com deficiência, fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), impõe-se a improcedência da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A enfermidade do candidato, quando não acompanhada de limitação funcional significativa, não configura deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015, art. 2o; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1240152, 0706082-53.2018.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.03.2020; Acórdão 1667734, 0700138-36.2019.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 23.02.2023; e Acórdão 1983826, 0713548-59.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03.04.2025.